Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-42.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004065-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDA DEITOS - CPF: 006.860.761-09 (APELADO), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), FERNANDA DEITOS - CPF: 006.860.761-09 (APELANTE), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
– NÃO CARACTERIZAÇÃO –
INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA POR SECRETÁRIO MUNICIPAL EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOBRE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
– SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA SENHA DE ADMINISTRADOR DE REDE –
INDICAÇÃO DE NOME DE SERVIDORA DISTINTA - DETIDA POR 3 DIAS –

PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS
–

RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA APELANTE/REQUERENTE PROVIDO PARCIALMENTE.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, que em última análise importa na distribuição dos encargos que geram a terceiros decorrentes da gestão pública - art.
37, § 6º, da CF/88.

Logo, para ação de reparação de dano basta comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações Cíveis de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Várzea Grande, na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais intentada por
FERNANDA DEITOS DE ALMEIDA FERREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

A sentença revisada julgou parcialmente procedente a ação de indenização para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora, com atualização de juros e correção monetária, a título de danos morais. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 8938095).

Inconformada, a apelante/requerente sustenta que o valor arbitrado para os danos morais em decorrência de sua prisão indevida é irrisório, não ameniza o abalo psicológico e nem os inúmeros transtornos causados durante e após esse acontecimento fatídico em sua vida.

Verbera que durante investigação criminal acerca de desvio de verba pública da Prefeitura do Município de Várzea Grande, órgão no qual exercia cargo em comissão, o Delegado de Polícia
indagou,

via ofício, ao Secretário Municipal qual servidor era responsável pelo usuário da senha de “administração”. De forma errônea/falsa, indicou o nome da apelante/requerente.

Afirma que com base nessa informação o Delegado de Polícia representou vários pedidos em juízo contra a apelante/requerente,
inclusive pedido de prisão preventiva, que foi acatado pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Após detida, a apelante/requerente alega que permaneceu presa preventivamente por três dias (29/03/2017 a 31/03/2017), ou seja, até a realização da audiência de custódia, momento em que foi liberada inclusive com parecer favorável do Ministério Público.

Relata que nesse intervalo,
o Chefe de Departamento de Informática da municipalidade compareceu à Delegacia de Polícia e esclareceu o erro com relação a responsabilidade da apelante/requerente com a questionada senha
.

Insiste que o fato ensejou abalo psíquicos e intenso sofrimento à apelante e sua família, inclusive com exposição na mídia, situação que deve ser amenizada com a indenização por danos morais em
quantum
adequado.

Por isso, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, com majoração dos danos morais para a importância de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

(ID 8938097).

O ente municipal também recorre sob a alegação, preliminar,

de ilegitimidade passiva
ad causam
, porque a prisão preventiva da apelante/requerente foi representada pelo Delegado de Polícia, integrante do quadro de servidores públicos do Estado de Mato Grosso, com a respectiva decretação por Juiz de Direito.

O fato de o Secretário Municipal ter indicado o nome da da apelante/requerente como usuário responsável pela senha “administração”, em inquérito policial, não é ato capaz de ensejar responsabilização do ente municipal pela prisão indevida.

No mérito, que não há provas de que a servidora municipal foi absolvida das acusações objeto da investigação que lhe ensejou prisão indevida (ID 8938251).

O ente municipal contrarrazoa o apelo rechaçando as alegações aventadas no recurso (ID 8938257).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 10297979).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar arguida pelo apelante/requerido de ilegitimidade passiva, verifica-se que não prospera.

Veja que o apelante/requerido sustenta que quem deu causa à detenção indevida da apelante/requerente não foi o Secretário Municipal de Várzea Grande ao prestar informações em investigação criminal, mas sim o Delegado de Polícia que representou pela prisão preventiva, chancelada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande.

Logo, os responsáveis pela prisão indevida da apelante/requerente seriam os integrantes do quadro de servidores do Estado de Mato Grosso, cuja vontade se corporificou do ente estatal que representam legalmente.

Ora, no caso em exame, a apelante/requerente busca indenização
pela falsa notícia repassada pelo integrante do
staff
da citada municipalidade que contribuiu sobremaneira para sua prisão indevida, e não por eventual erro judiciário
.

A regra constitucional que orienta a responsabilidade objetiva da Administração, prevista no art. 37, § 6º, da CF, tem o seguinte conteúdo:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Diante disso, resta afastada a preliminar aventada.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações Cíveis de sentença que condenou o Município de Várzea Grande pagar a autora indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as devidas atualizações, por danos morais decorrente de
informação falsa prestada em investigação criminal pelo Secretário Municipal
(ID 8938095).

A apelante/requerente recorre ara ver majorada a indenização fixada na condenação (ID 8938251). De outro lado, o município de Várzea Grande recorre arguindo que não é parte legítima para figurar no polo passiva da ação de indenização.

Cinge-se a controvérsia em saber se o montante arbitrado a título de danos morais para ressarcimento de intenso sofrimento e abalo psíquico sofrido pela apelante/requerente, servidora municipal, em virtude de informação falsa prestada em caderno investigatório criminal pelo Secretário Municipal, seu superior, que deu ensejo a sua prisão indevida por três dias, mostra-se proporcional e/ou razoável.

No nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil do Estado
é objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo, que em última análise importa na distribuição dos encargos que geram a terceiros decorrentes da gestão pública - art.
37, § 6º, da CF/88. Logo, na ação de reparação de dano proposta em face do ente estatal
basta comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano
.

A responsabilidade objetiva
prescinde do exame do elemento culpabilidade
. Nessa matéria a condenação do ente público decorre da causalidade, pilar na qual se sustenta a denominada teoria do "risco administrativo".

As provas demonstram que a apelante/autora, servidora em comissão da Secretária de Administração do Município de Várzea Grande, teve sua prisão preventiva representada e, em seguida,
decretada devido à informação errônea/falsa prestada em inquérito policial pelo Secretário Municipal
– que a servidora era responsável pelo usuário da senha “administração” da rede de computadores do município de Várzea Grande
.

Consta que a ergastulamento da apelante/requerente ocorreu no dia 29/03/2017, permanecendo presa até dia 31/03/2017, quando em audiência de custódia foi oficializa a imediata soltura, inclusive com parecer favorável do Ministério Público, porque os documentos demonstravam que não havia participação dela no embuste criminoso investigado.

Ou seja,
a apelante/requerente permaneceu presa provisoriamente em estabelecimento prisional comum por três dias, com a colaboração de informação falsa prestada pelo Secretário Municipal que desencadeou em sua prisão indevida.

Ora, resta evidente
in casu
a imprescindibilidade de minimizar, ou ao menos compensar de alguma forma, a ofensa psicológica que fora submetida a apelante/requerente por meio de indenização por danos morais, na medida em que não é possível reparar totalmente o dano causado.

O dano moral na relação descrita bem revela o sofrimento injusto infligido a apelante/requerente pelo servidor integrante do
staff
municipal do apelante/requerido que ao prestar informação falsa/errônea
permitiu fosse a servidora apontada, com indícios de autoria, no envolvimento em esquema criminoso que ocorrera no âmbito da Prefeitura do município de Várzea Grande.

Embora
não se possa falar em má fé no ato do Secretário ao prestar a informação equivocada/falsa à autoridade policial, também não se pode considerar que o valor social de tal ato foi desavisado/despretensioso, na medida em que a investigação criminal havia sido veiculada em mídias local e a informação repassada encontrava-se sob sua alçada profissional.

Logo, resta evidente a falta de cuidado do Secretário Municipal.

O abalo causado a apelante/requerente com o resultado da informação falsa acerca da senha de rede daquele órgão municipal impingiu-lhe sofrimento intenso que retirou a normalidade de sua vida, para pior.

Sabe-se que o questionado
quantum
indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atentar para as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, e seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, devendo, ainda, inibir o ofensor à prática de futuras ofensas, atendendo à teoria do desestímulo.

Dentro desse contexto fático jurídico,
considerando que o equívoco - prisão indevida em razão de falsa notícia -
foi esclarecido apenas três dias depois, mas ainda em audiência de custódia, com a liberação da apelante/requerente, o
quantum
afixado em primeira instância mostra-se desproporcional e deve ser majorado para o montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

A propósito, cita-se precedentes nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de denunciação caluniosa realizada pela requerida em desfavor da autora pela alegada prática de crime funcional, julgada procedente na origem. Consabido que a obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo . No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito . In casu, o conjunto fático-probatório demonstra que a ré extrapolou o exercício regular do direito que possuía de procurar a autoridade competente para comunicar a prática de alegado crime funcional, que, sabidamente, não havia ocorrido. Tanto a prova produzida na esfera administrativa, por ocasião do processo administrativo instaurado, quanto à prova oral produzida no presente feito, são suficientes para comprovar que as acusações feitas pela ré eram falsas, de modo que a imputação da prática de condutas tipificadas como crimes, maculou a ficha funcional da autora, professora pública municipal há 32 anos. Mister ressaltar que a autora sofreu sindicância por motivo despropositado e irresponsável, sendo acusada, indevidamente, pela prática de abuso de poder, discriminação, assédio moral e falsificação de documento, o que evidencia ofensa à honra profissional e pessoal da autora, configurando danos morais in re ipsa, os quais decorrem do próprio fato. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$ 6.000,00 (...) arbitrado na sentença está adequado, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar e estando adequando o quantum indenizatório fixado na origem, o desprovimento da apelação da demandada é medida impositiva. APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação Cível Nº 70083154526, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 30/04/2020)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. SINDICÂNCIA PARA AVERIGUAÇÃO DE FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AS ALEGAÇÕES. ARQUIVAMENTO DA SINDICÂNCIA. CRIMES FALSAMENTE IMPUTADOS. PROCEDIMENTO INSTAURADO COM O INTITUITO DE PREJUDICAR A PARTE AUTORA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 3.000,00, A FIM DE ADEQUAR-SE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71008532731, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/04/2019)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME - PRISÃO EFETUADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CORRENTISTA - DANOS MORAL PRESENTE. - É devida a indenização por danos morais se o gerente bancário, aciona a polícia e acusa injustamente, de tentativa de furto, correntista da instituição bancária. - A prova da repercussão do dano não é elemento necessário para caracterizar a obrigação de indenizar o dano moral, podendo servir de critério apenas quando do arbitramento da quantia devida. - Negaram provimento a ambos os recursos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.143273-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2011, publicação da súmula em 30/05/2011)

Sendo assim, merece reparos a sentença objurgada para majorar o
quantum
indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), mantendo-se inalterada os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHECO e JULGO PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso de apelação para majorar a importância do ressarcimento a título de danos morais para a importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença revisada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021